Tribunal: TJSP
Processo: 1121300-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR CONTIDA NAS CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPERTINÊNCIA – INÉPCIA RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. O princípio da dialeticidade deve ser observado a teor do que dispõe a norma do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. In casu, observa-se das razões recursais que não há o alegado descompasso entre seu conteúdo e o contexto

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR CONTIDA NAS CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPERTINÊNCIA – INÉPCIA RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. O princípio da dialeticidade deve ser observado a teor do que dispõe a norma do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. In casu, observa-se das razões recursais que não há o alegado descompasso entre seu conteúdo e o contexto de análise desenvolvido pela sentença, além de restar bem verificado que o ponto fulcral do raciocínio desenvolvido na fundamentação do decisum sofreu os regulares questionamentos contidos nas razões do apelo, fatos que ensejam, assim, o conhecimento do recurso, devendo ser afastada tal preliminar.

PRELIMINAR CONTIDA NAS CONTRARRAZÕES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RÉ – ART.80 E 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA. Não há que se falar em litigância de má-fé da requerida, levantada pelas autoras nas contrarrazões recursais, por não se vislumbrar qualquer das hipóteses a que alude o art. 80, do Código de Processo Civil.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FALHA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS – INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DE MULTA PELO CANCELAMENTO ANTECIPADO – JUSTO MOTIVO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Em que pese a alegação da requerida de que houve descumprimento da cláusula de fidelidade, certo é que deve ser reconhecida a ilegalidade na cobrança de multa no caso, pois se o serviço não foi prestado de forma satisfatória, pode o contratante optar pela rescisão do contrato;
II – Não trazendo a apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que declarou a inexigibilidade do débito ante a configurada falha na prestação dos serviços de telefonia e negativação desabonadora do nome das autoras de modo indevido, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614540
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1121300-39.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TELEFONICA
BRASIL S.A., são apelados EDITORA CENTRAL DE CONCURSOS LTDA e
CENTRAL ADMINISTRADORA DE PROJETOS E ASSESSORIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121300-39.2019.8.26.0100
5 - Voto no 43.463
2
Apelação no 1121300-39.2019.8.26.0100
Apelante
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Apeladas
: EDITORA CENTRAL DE CONCURSOS LTDA. E OUTRA
Comarca
: São Paulo 17a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a)
: Luciana Biagio Laquimia
V O T O No 43.463
PROCESSUAL CIVIL
PRELIMINAR CONTIDA NAS
CONTRARRAZÕES
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE

IMPERTINÊNCIA

INÉPCIA
RECURSAL NÃO OCORRÊNCIA REJEIÇÃO. O princípio
da dialeticidade deve ser observado a teor do que dispõe a norma
do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. In casu, observa-se
das razões recursais que não há o alegado descompasso entre
seu conteúdo e o contexto de análise desenvolvido pela sentença,
além de restar bem verificado que o ponto fulcral do raciocínio
desenvolvido na fundamentação do decisum sofreu os regulares
questionamentos contidos nas razões do apelo, fatos que
ensejam, assim, o conhecimento do recurso, devendo ser
afastada tal preliminar.
PRELIMINAR
CONTIDA
NAS
CONTRARRAZÕES

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RÉ ART.80 E 81 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL
EXERCÍCIO REGULAR DE
DIREITO
NÃO OCORRÊNCIA. Não há que se falar em
litigância de má-fé da requerida, levantada pelas autoras nas
contrarrazões recursais, por não se vislumbrar qualquer das
hipóteses a que alude o art. 80, do Código de Processo Civil.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TELEFONIA - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
FALHA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DE MULTA PELO
CANCELAMENTO ANTECIPADO
JUSTO MOTIVO

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS
FUNDAMENTOS RECURSO NÃO PROVIDO.
I
Em que pese a alegação da requerida de que houve
descumprimento da cláusula de fidelidade, certo é que deve ser
reconhecida a ilegalidade na cobrança de multa no caso, pois se
o serviço não foi prestado de forma satisfatória, pode o
contratante optar pela rescisão do contrato;
II
Não trazendo a apelante fundamentos suficientes a
modificar a sentença de primeiro grau, que declarou a
inexigibilidade do débito ante a configurada falha na prestação
dos serviços de telefonia e negativação desabonadora do nome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121300-39.2019.8.26.0100
5 - Voto no 43.463
3
das autoras de modo indevido, de rigor a manutenção integral da
sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na
forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
EDITORA CENTRAL DE CONCURSOS LTDA e CENTRAL
ADMINISTRADORA DE PROJETOS E ASSESSORIA LTDA EPP
propuseram ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais e
pedido de tutela antecipada frente a TELEFÔNICA BRASIL S.A.
A r. sentença de fls. 187/193, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos
do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para (i) declarar a extinção da
relação contratual havida entre as partes por culpa da demandada e, bem
assim, (ii) reconhecer a inexigibilidade dos débitos apontados em desfavor
das demandantes, (iii) condenar a ré ao pagamento, à parte autora, de
indenização por danos morais padecidos, no importe de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), devidamente corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
desde a data da sentença, nos termos da Súmula no 362 do C. STJ e acrescida
de juros de mora de 1% ao mês, devidos desde a citação, (iv). confirmar a
tutela de urgência deferida às fls. 96/97 e, por conseguinte, o cancelamento
do protesto realizado perante o Cartório de Registro de Registros de Títulos e
Documentos de Leopoldina (fls. 108/109). Em razão da sucumbência
experimentada, condenou a ré ainda no pagamento das custas e demais
despesas, além de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor
total da condenação, nos termos do art. 82, § 2o do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a ré TELEFÔNICA BRASIL S.A., almejando
a reforma da r. sentença. Reitera, em síntese, os argumentos de sua
contestação, no sentido de que foram prestados todos os serviços às autoras
nos termos contratados e também judicialmente impostos em decorrência das
decisões proferidas nos autos do Processo no 1009646-18.2017.8.26.0100, de
modo a manter o serviço ativo e a regularidade das cobranças. Esclarece que
as partes celebraram o contrato de prestação de serviço de acesso digital em
15.12.14, com prazo de vigência e fidelização de 36 meses podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, sendo que, em 15.12.2017, o
instrumento contratual foi renovado por mais 36 meses, com prazo previsto
para expirar em 15.12.2020. Assim, ao solicitar a portabilidade das linhas
para outra operadora, em abril de 2018, as autoras autorizaram a incidência
das multas nos valores de R$ 47.875,77, R$ 19.707,16, R$ 91,66 e R$ 55,04,
conforme cláusula 4.2 do contrato e artigo 58 da Resolução no 632/2014 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121300-39.2019.8.26.0100
5 - Voto no 43.463
4
Anatel, justificando a cobrança. Defende a legalidade da cláusula de
fidelização, não havendo qualquer cobrança de forma ilegal ou abusiva.
Pugna pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em razão
do uso empresarial da linha e o afastamento da inversão do ônus da prova.
Refuta a condenação pelos danos morais afirmando que exerceu seu regular
direito de encaminhamento do nome das autoras para os órgão de proteção ao
crédito em razão da ausência de pagamento, eventualmente, pleiteia a redução
da reparação, devendo ser fixada de forma proporcional e razoável às
peculiaridades do caso concreto. Requer o provimento recursal para que a
ação seja julgada improcedente, com a inversão dos ônus sucumbenciais (fls.
196/213).
Foram
ofertadas
contrarrazões
pelas
autoras
suscitando,
preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo ante a inobservância
quanto ao disposto no art. 1.010 e 1013 do Código de Processo Civil, uma
vez que não ataca os fundamentos da sentença e pelo reconhecimento da
prática de litigância de má-fé pela concessionária. No mérito, batem-se pelo
não provimento do recurso (fls. 219/227).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso, e lhe nego provimento.
Primeiramente, rejeito a preliminar aduzida pelas autoras nas
contrarrazões acerca da inépcia das razões recursais pelo descumprimento do
art. 1.010, II e 1013, ambos do Código de Processo Civil.
Nesse aspecto, deve ser observado o teor do que dispõe a norma do
art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, sendo que, sem que sejam
demonstrados os motivos capazes de ensejar a modificação do ato
impugnado, fica impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto, a
existência de vício ou o defeito da decisão recorrida.
No caso, observa-se das razões recursais que, de um modo geral,
não há o alegado descompasso entre seu conteúdo e o contexto de análise
desenvolvido pela sentença, além de restar bem verificado que o ponto fulcral
do raciocínio desenvolvido na fundamentação do decisum sofreu os regulares
questionamentos contidos nas razões do apelo, fatos que ensejam, assim, o
conhecimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121300-39.2019.8.26.0100
5 - Voto no 43.463
5
De igual modo, descabe a condenação da concessionária-apelante
por litigância de má-fé, como pretendido pelas autoras nas contrarrazões
deste recurso, porquanto não vislumbradas quaisquer das condutas descritas
no artigo 80, do Código de Processo Civil, valendo salientar que a
configuração da litigância de má-fé exige vontade inequívoca de praticar os
atos previstos no referido dispositivo legal, não se confundindo com atos de
pretensão ou defesa, ainda que equivocados.
Quanto ao mérito, conforme se depreende dos autos, afirma as
autoras que, em 15.12.2014, celebraram com a ré instrumento denominado de
“contrato de permanência de prestação de serviços de administração de
acesso digital”, com prazo de 36 (trinta e seis) meses de fidelização.
Entretanto, em razão dos reiterados descumprimentos contratuais pela ré,
inclusive desatendimento das ordens judiciais emanadas nos autos do
Processo no 1009646-18.2017.8.26.0100, as requerentes, não tendo outra
alternativa, iniciaram em abril de 2018 procedimento de portabilidade das
linhas telefônicas e respectivos serviços de telefonia para empresa ALGAR
TELECOM, fato que gerou a cobrança da multa de fidelização nos valores de
R$ 47.875,77, R$ 19.707,16, R$ 91,66 e R$ 55,04 e inscrição do nome das
demandantes nos órgãos de proteção ao crédito. Por esta razão, ajuizaram a
presente ação objetivando a concessão de tutela antecipada para regularização
da inscrição desabonadora e, ao final, a declaração de inexigibilidade das
multas pela rescisão antecipada do contrato e o reconhecimento de danos
morais.
Em contestação, a apelante apenas narra a sequência de fatos e nega
a falha no serviço, afirmando que agiu em conformidade com a legislação e o
contrato ao exigir o pagamento de multa pela rescisão antecipada da avença
em razão de fidelidade do plano.
A r. sentença de primeiro grau julgou procedente a ação, a qual
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que aqui se adotam
integralmente como razão de decidir, na forma do art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal.
Primeiramente, vale consignar que não há que se falar em relação
de consumo no presente caso. O contrato de prestação de serviços
estabelecido entre as partes não encontra amparo nas normas do Código de
Defesa do Consumidor porque as empresas autoras não se subsumem na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121300-39.2019.8.26.0100
5 - Voto no 43.463
6
figura de consumidoras, a teor do art. 2o da Lei no 8.078/90, pelo que
inaplicáveis as suas regras.
Como evidenciado na própria inicial, o serviço de telefonia contratado pelas
autoras se destinava ao desenvolvimento de sua atividade comercial, não
tendo as requerentes como usuárias finais, mas sim em um bem destinado a
prestação de serviços a terceiros, sendo um insumo para a sua atividade
empresarial.
Contudo, ainda que se considerasse as autoras na figura de
consumidoras, a norma contida no inciso VIII, do art. 6o do Código de Defesa
do Consumidor, não visa disciplinar a iniciativa probatória das partes, mas
sim estabelecer regras para o julgamento da causa na hipótese de ausência de
prova.
A inversão do ônus da prova não resulta em determinar que a parte
contrária produza prova que, em regra estaria a cargo da parte que a requereu,
nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Esta inversão, em
verdade, não se refere à que uma parte tenha que produzir prova que à outra
incumbia na defesa de seu direito, mas sim uma regra endereçada ao juiz na
valoração das provas produzidas pelas partes e constantes dos autos. É regra
de apreciação da prova a cargo do juiz, jamais o dever de que uma parte
substitua a outra na produção de prova.
De fato, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato
constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do
Estatuto Processual dos Ritos, sendo que a cada ato processual praticável,
desde, é claro, que dependa o ato de pagamento, a parte interessada na sua
realização arcará com o respectivo ônus.
No caso, analisadas as provas, de fato as empresas autoras
provaram que firmaram contrato de prestação de serviços de telefonia com a
ré em 2014, com prazo 36 (trinta e seis) meses de fidelização. Todavia, em
2018, depois da conclusão do primeiro período de fidelização, pleitearam o
cancelamento dos serviços por má prestação dos mesmos, sendo exigida a
multa pela ré, com a consequente negativação do nome das requerentes (fls.
28/31 e 72/75).
Ora, no presente caso, não há que se falar no dever de pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121300-39.2019.8.26.0100
5 - Voto no 43.463
7
da referida multa se não foram as autoras quem deram causa à rescisão, mas a
própria operadora, que falhou gravemente na prestação dos serviços
contratados. Se o serviço não foi prestado de forma satisfatória, pode o
contratante optar pela rescisão do contrato, como ocorreu no caso.
Ademais, deve-se dar guarida às palavras das autoras quanto a
deficiente prestação dos serviços contratados, já que a empresa ré não se
desincumbiu em demonstrar a regularidade dos serviços, nos termos do art.
373, I, do Código de Processo Civil.
Pelo contrário: as autoras, em 2017, ajuizaram ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito, Processo autuado sob no
1009646-18.2017.8.26.0100 que tramitou perante a 10a Cível Central desta
Capital, ao final, julgada parcialmente procedente para o fim de condenar a
demandada a se abster de efetuar cobrança quando as autoras utilizassem
mais de 14.044 minutos de acesso digital e, bem assim, de suspender a
prestação dos serviços.
Ainda com relação àquela ação, a requerida interpôs recurso de
apelação, de relatoria deste Desembargador, ao qual foi dado parcial
provimento para o fim de reconhecer a cobrança de valores indevidos e, com
isso, a repetição do indébito em dobro, além da imposição de multa diária em
caso de descumprimento, cuja ementa agora se transcreve:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO VÍCIO DO SERVIÇO COMPROVAÇÃO
COBRANÇA INDEVIDA
RECONHECIMENTO

RESTITUIÇÃO EM DOBRO ART. 42, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CDC
PERTINÊNCIA - RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
I. Constatado o vício ou defeito de adequação dos
serviços, frustrando a expectativa do usuário que por ele
vinha pagando, pertinente o pedido de adequação ao que foi
contratado e cobrado.
II. Configura-se abusiva a conduta da prestadora de
serviços que realiza cobrança pelos serviços não prestados,
ou mesmo que não se coadunaram com o que foi contratado,
razão por que deve restituir em dobro a quantia ilegalmente
cobrada, contudo, em quantia menor daquela postulada.
TELEFONIA
OBRIGAÇÃO DE FAZER

MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121300-39.2019.8.26.0100
5 - Voto no 43.463
8
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
NECESIDADE DE
LIMITAÇÃO
ART. 537, § 1o DO NOVO CPC/2015
(ART. 461, § 6o, DO ANTIGO CPC)
DECISÃO
MANTIDA NESTA PARTE. A multa imposta a título de
astreintes tem como objetivo o cumprimento da decisão do
juiz, tornando eficaz a tutela concedida. Há que ser fixada
em valor que tenha o condão de inibir a resistência daquele
à qual é endereçada a ordem legal. Entretanto, não pode ela
ser uma forma de enriquecimento ilícito e sem causa daquele
a quem reverterá, devendo guardar proporcionalidade com
o direito posto em debate. Assim, considerando adequado ao
feito o valor arbitrado em primeiro grau, deve ele ser
mantido.
Com efeito, tais condutas já seriam suficientes para ensejar a
extinção da relação contratual entre as litigantes em decorrência da falha na
prestação dos serviços pelas cobranças indevidas. Mas não é só. Diante do
pedido de portabilidade, realizado em 2018, a requerida processa a cobrança
das multas de fidelização, com a inclusão do nome das requerentes nos
órgãos de proteção ao crédito, atribuindo a elas a culpa pela rescisão, o que
não se pode admitir.
Registre-se, ademais, que o período de fidelização já havia sido
extinto há tempo, quando do cumprimento do prazo fixado no contrato
original. Anote-se, ademais, que a mencionada fidelização tem como
pressuposto a amortização dos custos dispendidos pela contratada/recorrente,
no fornecimento dos seus serviços às contratantes/autoras e, estes, por óbvio
já haviam sido satisfeitos com o cumprimento do primitivo contrato. Não
pode esta cláusula ser uma forma de perpetuação contratual, uma espada de
Dâmocles a ceifar a cabeça das contratantes acaso rescindissem o contrato,
justamente.
Mais, não só resistiram, indevidamente á justa pretensão das
autoras, como lhes endereçaram cobrança ilícita e lançou seu nome em
cadastro de devedores, por conta dos valores ilícitos exigidos.
Resta disto que os pedidos da parte autora quanto à declaração de
inexigibilidade do débito apontado e consequente indenização por danos
morais merecem ser acolhidos, sem qualquer cobrança de penalidade por
rescisão antecipada, nos exatos termos da r. sentença recorrida.
Como se viu, a ré não se desincumbiu do seu encargo, ou seja, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121300-39.2019.8.26.0100
5 - Voto no 43.463
9
demonstrar de modo idôneo a existência de fato desconstitutivo do direito das
autoras, que os serviços de telefonia e internet estavam sendo prestados nos
termos contratados, levando-se em conta, inclusive, sua manifesta facilidade
em obter a contraprova em função de sua capacidade técnica.
Portanto, a r. sentença guerreada analisou corretamente as provas
dos autos e deu ao caso correta solução, que não merece qualquer alteração,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Deste r. julgado, com a
devida vênia, transcreve-se o seguinte trecho:
“(...) Consoante se depreende dos autos, vários apontamentos
foram perpetrados pela demandada em desfavor da autora (65), sob
fundamento de cobrança de multa contratual por rescisão antecipada do
contrato (fls. item 10 de fls. 127).
Não bastasse, às fls. 108/109, a demandante relata protesto de
título por dívida discutida na presente demanda, após a concessão da tutela de
urgência pelo Juízo.
Entrementes, o contrato de prestação de serviços havido entre as
partes aos 15 de dezembro de 2014 previa, em sua cláusula 4.2 (fls. 29) a
cobrança de multa em razão de rescisão da avença por culpa da contratante (“
Serão aplicadas as multas previstas no presente contrato nos seguintes casos:
Se o contrato de Prestação de Serviços de Acesso Digital for rescindido por
culpa da CONTRATANTE antes do término do Contrato de Permanência”).
No entanto, a sentença prolatada aos 23 de março de 2017 pelo
Juízo da 10a Vara Cível do Foro Central (47/49), reconheceu a cobrança
indevida perpetrada pela empresa de telefonia a afastar, por completo, a tese
defensiva de culpa das autoras pela extinção da relação contratual entre as
litigantes.
Limita-se a ré a sustentar, tão-só, a renovação automática do
contrato de prestação de serviços a fim de justificar as cobranças destacadas
na peça exordial.
Contudo, absolutamente nada foi trazido aos autos a fim de
comprovar essa renovação ou, quiçá, o interesse das autoras na manutenção
da avença. Ao revés. O pedido de portabilidade feito em abril de 2018,
demonstra, à evidência, a intenção das demandantes em resolver a avença em
decorrência das cobranças irregulares perpetradas pela empresa de telefonia.
Nessa vertente, comprovada a falha na prestação dos serviços
cobranças indevidas - não há como atribuir às contratantes, ora autoras, a
culpa pelo desfazimento do contrato. Indevidas, portanto, quaisquer cobranças
de multas contratuais em desfavor das demandantes.
O caso é, portanto, de determinação judicial para exclusão da
negativação do nome das autoras junto aos órgãos de proteção ao crédito e,
bem assim, para cancelamento do protesto noticado às fls. 108/109, com
relação aos débitos discutidos nestes autos, declarando-se a inexistência da
dívida descrita na inicial além da condenação da requerida ao pagamento de
indenização
por
danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121300-39.2019.8.26.0100
5 - Voto no 43.463
10
(...) fls. 190/191, com destaque.
Dispensáveis maiores fundamentos a se evitar a repetição, cumpre
observar, por derradeiro, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
firmando orientação no sentido de se permitir "a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum" (REsp no 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007).
Ante o exposto, de rigor a manutenção da sentença.
Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil,
considerando-se a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado,
bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários advocatícios já
fixados em primeiro grau para 20% sobre o valor da condenação referente aos
danos morais.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator